Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701839-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: BRUNO GABRIEL ANDRADE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Vindica a agravante a sucessão processual na origem, bem assim outras medidas que não foram apreciadas na origem. Contudo, consultando-se o feito na origem, tem-se que não apenas o Juízo deferiu a sucessão processual condicionada à anuência do BANCO DE BRASÍLIA S.A. - o que ocorreu no ID origem 218061675 -, como tal modificação já se operou pela serventia do Juízo a quo em 2/12/2024, ex vi do ID origem 219499579. Assim, quanto ao pleito das demais medidas, basta o peticionamento naqueles autos, porquanto a apreciação de matéria não analisada na origem pode incorrer em indesejável supressão de instância, prejudicial até mesmo aos interesses do próprio exequente, que apenas teria sua pretensão apreciada nesta instância recursal. Diante da aparente ausência de interesse recursal, intime-se o agravante para que se manifeste (art. 9o e 10 do CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à admissibilidade recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator